Tribunal: STF
Processo: ARE 1281519
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE MULTA EXCESSIVA E CONFISCATÓRIA. VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE DE MULTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. DECADÊNCIA. AFASTADA. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. MULTAS TRIBUTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA DO QUE RESTOU DECIDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese em tela, o prazo decadencial para a Administração Pública constituir o crédito tributário com o lançamento por homologação é de cinco (05) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). No caso, verifica-se a inocorrência da decadência em relação às CDAs exequendas. 3. A multa tributária estipulada até o limite de cem por cento (100%) do crédito tributário, consoante entendimento manifestado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 447689-37, perante a Corte Especial deste Tribunal de Justiça, é constitucional. 4. De igual forma, já foi deliberado pela Corte Especial deste Sodalício, nas Arguições de Inconstitucionalidades de Lei nº 58180-37.2010.8.09.0000 e 94408- 40.2012.8.09.0000, a multa tributária de 25% sobre o valor da operação prevista no artigo 71, inciso VII, alíneas ‘c’ e ‘L’ do Código Tributário Estadual, não possuem efeito de confisco, nem afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, sendo consideradas constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 9, e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 1-7, e-doc. 12 ). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que “a Fazenda Pública Estadual, no ímpeto de arrecadação, aplicou dispositivo que prevê multa inquestionavelmente superior ao imposto devido e tal fato pode ser notado na autuação que impõe além da penalidade de 25% (art. 71, VII) qualificadora de 60% (art. 71, § 9º, I) ora combatidas de modo inequívoco” (fl. 12, e-doc. 17).
    Sustenta que, “mesmo diante do evidente caráter confiscatório, a decisão proferida no caso, e em consequência, o acórdão que a manteve, embora tenham verificado a Inconstitucionalidade do dispositivo legal deixaram de reconhecer a nulidade das autuações eivadas de vícios” (fl. 12, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, e-doc. 23).
    No agravo, a agravante sustenta que “não se pretende, em ponto algum, que o Supremo Tribunal Federal reaprecie o direito local ou a questão fática de modo a modificar os delineamentos da controvérsia estabelecidos nas instâncias ordinárias. O que se pretende é que o STF verifique se ao direito local e ao plano fático, conforme delineado nas instâncias inferiores, o TJ/GO aplicou bem ou mal os preceitos constitucionais” (fls. 3-4, e-doc. 26).
    Ressalta que “é cediço o entendimento no âmbito do poder judiciário acerca da ilegalidade de aplicação de multas em patamares exorbitantes, bem como no que tange ao dispositivo legal ora combatido, havendo obrigação, inclusive, do judiciário em agir em tais casos considerando seu dever em aplicar a justiça” (fl. 10, e-doc. 26).
    Assinala que “o acórdão recorrido merece ser reformado a fim de que se declare nulos os autos de infração lavrados em desfavor da Recorrente, posto que tanto o lançamento quanto o crédito tributário revestem-se imbuídos dos vícios da inconstitucionalidade que assola a multa aplicada” (sic, fl. 11, e-doc. 26).
    Pede “a reconsideração da decisão agravada, sendo dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto; (...) Caso não haja retratação, a remessa do presente Agravo, com o Recurso Extraordinário e os autos originais, ao E. Supremo Tribunal Federal; (...) O conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, visto que estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando a respeitável decisão recorrida para declarar a inconstitucionalidade da multa aplicada, bem como, reconhecer a nulidade do auto de infração que afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco” (fl. 19, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Quanto à alegação do recorrente de inconstitucionalidade da multa cobrada pela Administração Pública, por terem caráter confiscatório, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque a alegada inconstitucionalidade do art. 71, VII, alínea ‘c’, do Código Tributário do Estado de Goiás, já foi dirimida pela Corte Especial deste Tribunal, como demonstra o aresto abaixo: (…) A posição externada no aludido julgado demonstra que o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido no artigo 71, inciso VII, alínea 'c', do CTE, a incidir na operação ou prestação, foi considerado constitucional. Concebeu este Tribunal, por seu colegiado maior, que a penalidade direcionada ao contribuinte omisso, cujo intuito, além de punitivo, configura forma de refrear a sonegação fiscal. E o percentual fixado pelo legislador estadual mostra-se razoável para que desestimule o descumprimento da obrigação, coibindo conduta lesiva ao erário. O seu afastamento, ou sua redução, conduziria à perda do seu caráter punitivo, traduzindo estímulo à inobservância das normas tributárias. (…) Destarte, fixados os parâmetros abstratos máximos e quantitativamente definidos pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que o juiz, em cada caso concreto, haverá de reexaminar a matéria para corrigir tal generalização, de modo a evitar subjetivamente o confisco. Deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a aplicação da multa sobre o valor do débito em montante razoável tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias. (…) Desta feita, é de concluir que a multa arbitrada em 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação mostra-se razoável e proporcional à gravidade da transgressão perpetrada, não havendo que se falar em ofensa ao art. 150, IV, da CF/88. (…) No caso, a multa incidente sobre a falta de recolhimento do valor original do tributo é na lavra de 60% (sessenta por cento), como se vê na CDA nº 0383211 que ampara a execução e conforme previsto no artigo 71, VII, do Código Tributário Estadual. Nesses moldes, a multa por falta de recolhimento do valor original do tributo, no montante de 60% (sessenta por cento) não apresenta, por si só, caráter confiscatório, uma vez que não chega a ultrapassar o valor da própria obrigação principal. Isso, conforme entendimento desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Senão, vejamos: (…) Assim, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, haja vista que não existe nenhuma ilegalidade ou abuso de poder em sua prolação” (fls. 2-8, e-doc. 8 – grifos nossos).
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a multa cumprir “sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos” (RE n. 582.461, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.8.2011). Assim, por exemplo:
    “Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que lhe é possível examinar se determinado tributo ofende, ou não, a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, nos termos do art. 150, IV, da CF, e que esse princípio deve ser observado ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias, a exemplo do que se decidiu nos seguintes feitos: ADI 1.075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ARE 637.717-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux.
    Além disso, a jurisprudência deste Tribunal, com base na vedação ao confisco, firmou-se no sentido de que são inconstitucionais as multas fixadas em índices de 100% ou mais do valor do tributo devido. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes: ADI 551/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 1075-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RE 91.707/MG, Rel. Min. Moreira Alves; RE 81.550/MG, Rel. Min. Xavier de Albuquerque. Por oportuno, destaco trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do RE 582.461/SP, Plenário, que bem elucida o tema: ‘A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADI-MC 1075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2006 e da ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 14.10.2000, entendeu abusivas multas moratórias que superam o percentual de 100%’” (RE n. 657.372-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2013). 
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é aplicável a proibição constitucional do confisco em matéria tributária, ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento pelo contribuinte de suas obrigações tributárias. Assentou, ainda, que tem natureza confiscatória a multa fiscal superior a duas vezes o valor do débito tributário. (AI-482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.8.2009)” (AI n. 830.300-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2012). 
    6. Na espécie, a pretensão de reapreciação da razoabilidade/proporcionalidade da multa imposta para coibir a conduta da agravante – que foi objeto de exame pelo tribunal de origem segundo os dados específicos comprovados nos autos e a legislação incidente no caso - demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.058.987-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA DE MERCADORIAS A OUTRO ESTABELECIMENTO: NATUREZA DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DE REVALIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 823.886-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.4.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora